Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701959-61.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: GLAUBER HENRIQUE VALVERDE PEREIRA RIBEIRO PACIENTE: ADILIO MOISES CAIXETA DE ARAUJO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Glauber Henrique Valverde Pereira Ribeiro, OAB-DF 53.088, em favor de ADILIO MOISES CAIXETA DE ARAUJO, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, que na decisão de recebimento de queixa crime, proferida nos autos no 0009527-29.2018.8.07.0016, determinou a citação do querelado por intermédio de seu advogado. Informa que o ora paciente é querelado na mencionada queixa crime que tramita perante o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, após declínio de competência do Primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília, em razão da complexidade da causa, que exigia a realização de perícia. Diz que em 7 de janeiro de 2021 os autos da queixa crime foram recebidos, via redistribuição, pelo Juízo ora impetrado, que determinou a citação do ora paciente por meio de seu advogado constituído. Sustenta, em síntese, que a citação via advogado viola o direito de autodefesa do querelado, ora paciente, razão pela qual requer, liminarmente, seja determinada sua citação pessoal, com posterior confirmação no mérito. É o breve relatório. DECIDO. O habeas corpus padece de interesse de agir. Com efeito, conforme bem esclarecido na decisão ora impugnada, o querelado, ora paciente, já foi pessoalmente citado do teor da queixa crime, em 17/09/2019, quando o feito ainda tramitava perante o Primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília (fls. 148/149, 159 e 173, do ID 22614927). Está, portanto, plenamente ciente da imputação contra si formulada, assim como seu advogado, ora impetrante, que inclusive apresentou quesitos para perícia já providenciada. Assim sendo, o alegado prejuízo ao direito de autodefesa do acusado carece de mínima sustentação na hipótese, apegando-se o impetrante a mero erro material do dispositivo da decisão, que ao invés de dizer intime-se o querelado, disse “cite-se” o querelado. A toda evidência cuida-se de mero erro material, de retificação desnecessária, inclusive, na medida em que o ato atingiu sua finalidade, que era justamente cientificar o advogado sobre a apresentação de resposta à acusação no prazo legal. Ausente prejuízo, portanto, não há se cogitar nulidade, conforme letra expressa do art. 563 do CPP, corroborado, em sua inteireza, pela jurisprudência pacífica dos Tribunais. Destarte, não demonstrada a existência de ato coator que justifique a impetração do writ, resta manifesta a falta de interesse de agir, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator